Tribunal: TJBA
Processo: 8076457-82.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8076457-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE DIAS D'AVILA

Advogado(s)
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. SUSPEITA.
AGRESSÃO.
NULIDADE
S
. DISCUSSÃO. INVIABILIDADE.

TÍTULO. SUPERAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
C
ONHECIMENTO PARCIAL
DA ORDEM
E, NESTA EXTENSÃO, DENEGA
DA
.

1.
Estando o Paciente custodiado em face de decreto de prisão preventiva, não socorre à pretensão de obtenção de liberdade provisória a alegação de vícios operados na prisão em flagrante, tendo em foco que título já superado, cabendo, em verdade, analisar se as aludidas máculas se transportaram para o respectivo decreto, sobretudo para o alcance do juízo positivo acerca do
fumus commissi delicti.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta própria Turma.

2.

A prisão preventiva
foi adequadamente fundamentada pelo juízo de origem, nos termos do art. 312 do CPP, com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa. O Paciente foi preso em flagrante na posse de significativa quantidade de entorpecentes, 815,85 gramas de maconha, acondicionada em 35 trouxas prensadas, além de uma balança de precisão, elementos que evidenciam a prática de tráfico de drogas em larga escala.

3.

Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a necessidade de segregação cautelar quando presentes os pressupostos legais.

4.

Ordem
parcialmente
conhecida e, na parte conhecida, denegada.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º
8076457-82.2024.8.05.0000
,
em que figura como Paciente
RONALD ROCHA DA COSTA

e como Autoridade Coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal, Júri, Execução Penal, Infância e Juventude da Comarca de Dias D'ávila/BA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa parte,
denegar
a ordem
,
nos termos do voto condutor.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR